Tribunal: TJDFT
Processo: 0711934-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0711934-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO(S) CARMEOLINDA SANTOS LEÃO RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Carmeolinda Santos Leão, deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, para “determinar que a Requerida, preste, de imediato tão logo apareça doador compatível, todo suporte e custeie as despesas para o procedimento de transplante de fígado, a ser realizado no Hospital Brasília, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de R$70.000,00 (setenta mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 16026594), a agravante sustenta, em suma, que a cobertura de transplante de fígado, procedimento médico este pleiteado pela recorrida, não encontraria respaldo contratual, tampouco constaria do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previsto na Resolução n. 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Acrescenta que, nas condições gerais do contrato de assistência à saúde entabulado entre as partes, haveria exclusão expressa de cobertura para “implantes e transplantes, exceto os de córnea e rim e os transplantes de medula óssea”, o que denotaria a ausência de previsão contratual para custeio do procedimento vindicado pela agravada. Afirma que a aludida previsão contratual, que excluiria a cobertura de transplante de fígado, iria ao encontro do quantum previsto no art. 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/98. Discorre sobre um suposto excesso no valor da multa cominada pelo Juízo de origem. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até sua análise final. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo regular (ID 16026602). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. De início, convém anotar que se deve ter cautela na análise de demandas, notadamente aquelas relativas a pretensões de caráter condenatório, movidas contra quaisquer dos sujeitos atuantes perante o sistema de saúde pública e suplementar, diante do contexto local e mundial de pandemia causada pela COVID-19, provocada pelo patogênico SARS-CoV-2, que demanda atuação conjunta das distintas esferas federativas e exige esforços coordenados dos setores público e privado no emprego de material humano e de insumos essenciais ao combate da reportada patologia. Desse modo, nesse cenário de emergência, o Poder Judiciário deve observar e ponderar, a um só tempo, a garantia da assistência à saúde de indivíduos e a realidade de limitação operacional e de finitude de recursos materiais e humanos das pessoas jurídicas, públicas e privadas, atuantes, direta ou indiretamente, no sistema médico-hospitalar. Indo ao encontro de tal acepção, a Presidência do Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Recomendação n. 66 de 13 de maio de 2020, com a finalidade de conferir estabilidade às ações das autoridades sanitárias, aconselhou as autoridades judiciárias a evitar (art. 4o, III), dentre outras providências, a imposição de multas processuais durante a vigência do Decreto Legislativo n. 6/2010, que declarou estado de calamidade no Brasil. No mesmo documento, o CNJ recomendou a todos os Juízos com competência sobre o direito à saúde que seja observado o efeito prático da decisão no contexto de calamidade, com vistas ao cumprimento do interesse público e da segurança do sistema sanitário, bem como a efetividade judicial e a celeridade no cumprimento da decisão. Nesse esteio, sobretudo em um cenário de pandemia, "cabe ao Poder Judiciário um papel fundamental, o de promover uma interpretação justa e equilibrada da legislação pertinente à matéria", ponderando, para tanto, "os interesses envolvidos sem sentimentalismos e ideias preconcebidas” (FERREIRA, Cláudia Galiberne; PEREIRA, Hélio do Valle; ENZWEILER, Romano José. Curso de direito médico. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 214-215). Pontuadas essas premissas, na espécie, não se observam os requisitos necessários à concessão da medida liminar. Explica-se. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, importante frisar, de início, que as partes firmaram contrato de assistência à saúde em 1/6/2017, conforme documento apresentado pela parte ré, ora agravante, no ID origem 63132973. O relatório médico (ID origem 61020421) apresentado pela parte autora, ora agravada, descreve que a paciente, então com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, é portadora de “cirrose hepática por hepatite autoimune + colangite biliar primária desde 2013”, e fazia uso contínuo das medicações azatioprina e ursacol. O mencionado relatório descreve que a autora, após um episódio de diverticulite aguda em março de 2019, apresentou um quadro de “descompensação da função hepática. Desde então, evoluiu com ascite e hidrotórax de repetição, sendo necessária pleudorese a esquerda” (sic). O médico assistente, então, descreveu que os casos de pacientes com o quadro clínico da agravada, consubstanciado em um diagnóstico de cirrose hepática e descompensação grave com icterícia e encefalopatia, bem como de ascite, hidrotórax, hipertensão portal significativa e de presenças de varizes de esôfago, “possuem elevada mortalidade e (...) o transplante hepático representa o único tratamento definitivo” (ID origem 61020421, p. 1). A par disso, não se observa, a princípio, relevância nas alegações deduzidas pela agravante, no sentido de que a negativa de custeio do transplante hepático indicado à autora encontraria respaldo contratual, sobretudo nas cláusulas 17 e 23 do negócio jurídico de ID origem 61020421, e na ausência de previsão de tal procedimento na Resolução n. 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Isso porque, na esteira do entendimento perfilhado por este e. Tribunal, “considerar o rol de cobertura mínima estabelecido pela ANS, de forma absoluta, e preservar apenas a autonomia da entidade em detrimento do direito à saúde do paciente, talvez à vida, pode subverter a lógica do contrato de plano/seguro de saúde, violar a sua função social e negar ao contratante o que foi objeto nuclear do referido ajuste” (Acórdão 1241313, 07295982220198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Anote-se que a ANS, consoante disposto no art. 10, § 4o, da Lei 9.656/98, por meio da Resolução Normativa n. 428, de 7 /11/2017, que entrou em vigor em 2/1/2018 (art. 33) apresenta um rol básico, e, frise-se, não exaustivo, de “Procedimentos e Eventos em Saúde”. Tal conclusão decorre do próprio cabeçalho do reportado instrumento normativo, ao consignar que tal regulamento “Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999; fixa as diretrizes de atenção à saúde; e revoga as Resoluções Normativas – RN no 387, de 28 de outubro de 2015, e RN no 407, de 3 de junho de 2016”. Aliás, é o que também ressai do texto do art. 28 da citada Resolução, ao prever que “O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deverá ser revisto periodicamente a cada 2 (dois) anos, podendo ser atualizado a qualquer tempo, segundo critérios da ANS”. Dessa forma, se observado que aludida listagem é atualizada periodicamente pela entidade reguladora, é possível afirmar que ela encerra cobertura mínima e referencial a ser observada pelas fornecedoras de serviço de assistência à saúde, a exemplo da agravante. No que se refere à alegação de ausência de suposta cobertura contratual para o procedimento médico indicado à agravante, é pertinente ressaltar que se está, na espécie, diante de relação jurídica de consumo. Da leitura da cláusula 1a contrato firmado entre as partes (ID 16026600), extrai-se que o negócio jurídico prevê cobertura para o tratamento das doenças codificadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), na qual, a princípio, se encontra catalogada a patologia que acomete a parte autora, qual seja, a cirrose hepática (CID 10 – K74). Nesse ponto, acrescente-se que, nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, razão pela qual, conforme entendimento perfilhado pelo c. STJ, "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. E o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020). Nesse sentido: (...) 3. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1777588/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) Em igual acepção: (...) 4. A negativa da operadora de saúde de terapêutica recomendada pelo profissional com relação à doença coberta pelo contrato, em alguns casos, pode afetar o direito à saúde do paciente e à dignidade, pois a medida poderia ser sua única possibilidade de sobreviver ou de ter uma sobrevida. (...) 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1241313, 07295982220198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. É dever da operadora do plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao segurado quando houver previsão contratual de cobertura da doença e a prescrição médica do tratamento. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário. (...) 8. Apelação desprovida. (Acórdão 1211101, 07086150220198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareça-se, em reforço, que, segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato." (Resolução CFM no 1451/95, Publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666.). A par desses termos, se demonstradas, a um só tempo, a emergência do quadro clínico da paciente e a real necessidade de realização do transplante hepático para tratamento de patologia coberta pelo contrato, afigura-se, nesse momento, adequada a r. decisão agravada, ao reputar ilegítima a negativa de custeio do aludido procedimento levada a efeito pela ora agravante, sobretudo porque a mencionada terapêutica se apresenta como único tratamento de caráter definitivo para resguardo da vida da agravada. A propósito: 1. Na presente hipótese o autor pretende compelir a ré a custear procedimento cirúrgico de transplante hepático, por ter sido diagnosticado com cirrose hepática e carcinoma hepatocelular, sendo esta a última alternativa de tratamento. Além disso, pretende condenar da ré à indenização dos danos morais decorrentes da negativa de prestação de serviços de saúde. 2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como prevêem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. A operadora de plano de saúde deve arcar com os custos decorrentes de transplante hepático, uma vez que o médico responsável concluiu que a cirurgia indicada seria a única possibilidade de tratamento, diante do quadro etiológico do paciente. 3.1. A Resolução Normativa no 428/2017, expedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar preceitua, em seu art. 1°, a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. 3.2. O patamar mínimo de cobertura está disposto no Anexo I da Resolução Normativa no 428/2017, não significando que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser realizados. 3.3. Nesse caso, cria-se para o contratante a legítima expectativa de que, se necessário, haverá a devida cobertura dos procedimentos necessários à plena recuperação do paciente, notadamente nos casos em que a doença pretérita encontra previsão contratual e que os procedimentos médicos anteriores não lograram o sucesso necessário. (...) 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1205305, 07014855820198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) I - O agravado-autor, idoso, é portador de cirrose hepática associada a outras comorbidades, e o transplante hepático foi indicado pelo médico assistente como único tratamento possível para o seu grave quadro de saúde, a ser realizado com a maior brevidade possível. No entanto, o plano de saúde negou a cobertura, sob alegação de que o procedimento não está previsto no Rol da ANS. Configurados os pressupostos do art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para obrigar as rés a custearem as despesas necessárias à realização do transplante hepático, obedecendo a fila de espera e de seleção de acordo com as normativas do Sistema Nacional de Transplante (SNT). II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1193939, 07096950420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A reforçar a urgência da medida vindicada pela parte autora, ora agravada, e, portanto, a ausência de probabilidade provimento do presente recurso, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) ressalta que “os transplantes de fígado, coração e pulmão salvam a vida da maioria dos seus pacientes, que, se não transplantados, sucumbirão em semanas ou meses”[1]. Assim, a aludida associação médica recomendou que a realização de tais procedimentos não pode ser prejudicada pelo atual cenário de pandemia. Para além desse ponto, igualmente não se constata perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante. Isso porque não se revela, nesse momento, excesso no valor das astreintes arbitrado pelo Juízo de origem, tendo em vista que o teto do valor da aludida multa, que encerra a importância de R$70.000,00 (setenta mil reais), corresponde exatamente ao montante necessário ao custeio do transplante de fígado indicado à agravada, conforme relatório médico de ID origem 61020421. Ademais, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que eventuais valores desembolsados, para tanto, pela agravante podem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial ao final do procedimento, nos termos do art. 302, I, do CPC[2]. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a cautela necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada para, até julgamento final do presente recurso, manter os termos da r. decisão agravada, que determinou que a agravante “preste, de imediato tão logo apareça doador compatível, todo suporte e custeie as despesas para o procedimento de transplante de fígado, a ser realizado no Hospital Brasília, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de R$70.000,00 (setenta mil reais)”, o que deve ocorrer em estrita observância à fila de espera e aos critérios de seleção estabelecidos pelo Sistema Nacional de Transplante (SNT)[3]. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 20 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: http://www.abto.org.br/abtov03/Upload/file/Circular%20Cononavi%CC%81rus%20-%20Diretoria%20e%20Conselho%20ABTO.pdf. Acesso em 19/5/2020. [2] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; (...). [3] Disponível em: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-orgaos. Acesso em: 19/5/2020.